Tribunal: STF
Processo: Rcl 83990
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Itacar Itajuba Transportes Limitada, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010715-06.2023.5.03.0061, no qual se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, apesar da existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre elas.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em suma, desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, ADCs 48 e 66, ADIs 3.961 e 5.625 e Tema 725 da repercussão geral.



    Para tanto, argumenta o seguinte:



    “A demanda originária versa, em essência, sobre (i) requalificação automática de prestação de serviços em vínculo de emprego e (ii) invalidação da forma contratual adotada (utilização de aplicativo/organização não celetizada) por si só, sem prova de fraude. 



    A própria petição inicial trabalhista, como o acórdão regional, constroem tese na suposta ‘subordinação’ a sistema, como se fosse algorítmica/estrutural, e em rotinas de aplicativo, bem como no uso de veículo, como se tais elementos bastassem para impor vínculo celetista e toda a gama de parcelas daí decorrentes.



    É precisamente esta lógica que foi rechaçada no âmbito deste Excelso Supremo Tribunal Federal, não se admitindo igualar organização contratual alternativa a fraude por definição. 



    Ao reputar inválido o arranjo e construir inexistentes linhas de vínculo de emprego por presunção (ou por ‘despadronização’) da CLT, sem demonstração concreta dos requisitos legais e da fraude, o ato reclamado colide frontalmente com as teses vinculantes deste Supremo Tribunal.” (eDOC 1, pp. 5-6)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389 (cf. eDOC 2, ID: c4628fef; pp. 75-76; eDOC 3, ID: a15a4edc; eDOC 4, ID: c9530053, pp. 1-16).



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0010715-06.2023.5.03.0061 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente